Tribunal: TJSP
Processo: 2006346-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para obrigar a operadora de saúde a autorizar tratamento cirúrgico, conforme prescrição do médico assistente da autora. Inconformismo da operadora de saúde ré. Manutenção da decisão agravada. Autora diagnosticada com "artropatia do manguito rotador de ombro esquerdo com artrose avançada", necessitando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para obrigar a operadora de saúde a autorizar tratamento cirúrgico, conforme prescrição do médico assistente da autora. Inconformismo da operadora de saúde ré. Manutenção da decisão agravada. Autora diagnosticada com "artropatia do manguito rotador de ombro esquerdo com artrose avançada", necessitando de implante de prótese reversa de ombro. Perigo de dano. A demora na realização da cirurgia pode agravar o quadro clínico da autora, que tem apresentado dor crônica e perda de mais de 75% da força e mobilidade articular. Probabilidade do direito. Negativa de cobertura. Entendimento de que o médico que assiste a autora possui melhor capacidade de prescrever o tratamento adequado. Precedentes desta Câmara. Aplicação, por analogia, das Súmulas no 95 e 102 deste Eg. Tribunal. Recurso desprovido.